Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-83.2014.8.11.0099
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000035-83.2014.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOSMARI F KISSEL BRAMBILA - CPF: 580.965.231-04 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– PREPARO REALIZADO CONFORME A LEI No 11.077/2020 – RESTITUIÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DO CURSO SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato gerador da obrigação jurídica para efeito do preparo ocorre no ato da interposição do Recurso (Lei n. 11.077/2020).

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

In casu
, a instituição requerida foi contratada pela parte autora, portanto, integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima na presente ação.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Repetição do Indébito de no 0000035-83.2014, movida por JOSMARI F KISSEL BRAMBILA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 102172582, a apelante alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, bem como a devolução do valor pago a maior a título de preparo recursal.

No mérito, aduz a ausência de ato ilícito. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a retificação da data da aplicação dos juros remuneratórios.

Contrarrazões de ID. 102172589, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se da inicial que a apelada no mês de novembro de 2009 realizou sua inscrição para cursar o ensino superior com a requerida, uma vez que esta se deslocou até a cidade de Cotriguaçu oferecendo seus serviços, relatando que era uma extensão do polo de Alta Floresta e que as aulas e provas seriam ministradas em Cotriguaçu.

No entanto, ao ser realizada uma sindicância, restou constatado que a requerida, através de seu preposto, estava atuando em desconformidade com a lei e com as determinações do MEC, haja vista que as aulas e provas não poderiam ser ministradas na cidade de Cotriguaçu.

Diante disso, a autora relata que a requerida passou a aplicar faltas e impediu a realização da última prova para conclusão do curso, bem como que a requerida propôs a efetuar a devolução dos valores pagos, desde que a autora assinasse uma declaração, informando que a desistência do curso ocorreu por não ter condições de ir para Alta Floresta assistir às aulas e realizar as provas.

Pois bem.

De proêmio, a apelante aduz que a ação foi distribuída no ano de 2013, e, portanto, não é aplicável a lei n 11.077/2020 referente ao preparo recursal.

Assim, requer a devolução do valor pago a maior no ato de interposição do presente recurso.

A Lei n. 11.077/2020 dispõe que:

“Art. 15 As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”

In casu
, por se tratar de fase recursal, o fato gerador do preparo é o dia do protocolo do recurso de apelação (21.07.2021), portanto, o presente recurso foi protocolado na vigência da Lei 11.077/2020, não havendo qualquer equívoco na emissão da guia.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DETERMINADO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei no 11.077/2020
.

(N.U 0001260-70.2015.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE de 16/08/2021). - grifo nosso”

A apelante aduz, ainda, em matéria preliminar sua ilegitimidade passiva, uma vez que o responsável pelo ato ilícito é o polo de Alta Floresta.

Da análise do requerimento de matrícula acostado no ID. 1021172576- pág. 30, verifica-se que o serviço foi celebrado com a autora em nome da Instituição de Ensino, ora apelante, bem como que o pagamento das mensalidades tinha como cedente a apelante, conforme os boletos acostados no ID. 102172579 - pág. 31 a 34.

O artigo 14 do CDC, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Assim, considerando que o contrato firmado e os boletos possuíam como cedente a apelante, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Em caso similar, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO REALIZADO CONFORME A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇÃO NO TJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – CURSO NA MODALIDADE EAD – ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO EM QUANTIA EXCESSIVA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) É evidente a legitimidade passiva da apelante se foi claramente contratada pela parte autora e, portanto, integra a cadeia de fornecimento de serviço.
(TJ-MT 00009685620148110099 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021).”

Quanto ao mérito, o ato ilícito restou devidamente comprovado, uma vez que a instituição de ensino estava oferecendo serviços em desconformidade com a lei e com MEC, fato este que causou prejuízo aos alunos, que não puderam finalizar o curso contratado.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
demonstra-se excessivo ao caso concreto, portanto, reduzo para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

A propósito este foi o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MODALIDADE EAD - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENCERRAMENTO DO CURSO APÓS O PRIMEIRO SEMESTRE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EXCESSIVO - REDUÇÃO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de relação de consumo, a ausência de informação clara e precisa quanto à irregularidade do polo e a impossibilidade de manutenção do curso no qual a autora estava regularmente matriculada caracterizam o dano moral indenizável. O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, portanto, quando excessivo, comporta redução. Em caso de ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
(TJ-MT 0000256-03.2013.8.11.0099 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021).”

Por fim, quanto ao marco inicial dos juros remuneratórios, este deverá ser desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para minorar o
quantum
arbitrado à título de danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e alterar o marco inicial dos juros moratórios para a data da citação.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022